Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701351-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA PEREIRA CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA PEREIRA CABRAL contra decisão proferida nos autos do PJE 0731971-39.2023.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou a expedição de RPV dentro do limite de 10 salários mínimos. Por meio da decisão ID 61557773, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de expedição da RPV até o julgamento final deste Agravo, tendo em vista decisão proferida pelo STF, em Sessão Virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, que julgou o Recurso Extraordinário no 1.491.414, declarando, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor para 20 salários mínimos. Em que pese a intimação do agravado para contrarrazões, estas não foram apresentadas até a presente data. De acordo com o Ofício ID 62499844, verifica-se que a decisão agravada, ID 198544747, dos autos de origem foi revogada pela decisão ID 204422168, em que deferida a expedição de RPV, conforme limite previsto na Lei Distrital n 6618/2020. Ante o exposto, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência de interesse recursal. Desse modo, revogo a decisão ID 61557773. Não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito